Tribunal: STF
Processo: ARE 1554285
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9º, COM INCIDÊNCIA DA LEI N. 11.340/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA.



    PLEITO ABSOLUTÓRIO AMPARADO NA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TESE INSUBSISTENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA PLENAMENTE DEMONSTRADAS PELAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS - FOTOGRAFIAS DAS LESÕES, BOLETIM DE OCORRÊNCIA E PROVA ORAL COLHIDA. PALAVRAS DA VÍTIMA HARMÔNICAS E COERENTES E SUA ESSÊNCIA, APESAR DE EM JUÍZO APRESENTAR VERSÃO MAIS DETALHADA DOS FATOS. CRIMES DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER QUE POSSUEM A PARTICULARIDADE DE SEREM COMETIDOS NA CLANDESTINIDADE. VERSÃO DA OFENDIDA QUE POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA. RELATOS DOS POLICIAIS QUE ATENDERAM À OCORRÊNCIA QUE CONFIRMAM AS LESÕES CONSTANTES NAS FOTOGRAFIAS. SUPOSTA AUSÊNCIA DE PROVA DE MATERIALIDADE ANTE À INEXISTÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. INACOLHIMENTO. COMPROVAÇÃO QUE PODE SER SUPRIDA POR OUTROS MEIOS, COMO OCORRIDO NA ESPÉCIE. PRECEDENTES. TESE DE AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA. RECHAÇO. ACUSADO QUE ADMITIU INTENÇÃO DE "REVIDAR" AGRESSÃO POR PARTE DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA. DOLO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE.



    PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO COM BASE NA AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. INACOLHIMENTO. EXAME DE CORPO DE DELITO PRESCINDÍVEL QUANDO HÁ COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA, COMO OCORRIDO. VIAS DE FATO ENQUANTO INFRAÇÃO PENAL DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO, INCAPAZ DE DEIXAR VESTÍGIOS. FOTOGRAFIA DA VÍTIMA QUE, CONTUDO, EXPLICITA LESÕES VISÍVEIS. SENTENÇA PRESERVADA NO PONTO.



    PEDIDO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS À VÍTIMA. INVIABILIDADE. PLEITO CONTIDO EXPRESSAMENTE NA DENÚNCIA. DANO PRESUMIDO. ADEMAIS, VALOR DE R$ 2.000 (DOIS MIL REAIS) CONDIZENTE COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DOS AUTOS. MANUTENÇÃO.



    REQUERIMENTO PELA ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INACOLHIMENTO. ACUSADO QUE NÃO COMPROVOU SITUAÇÃO DE HIPSOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REAVALIAÇÃO, DE TODA SORTE, QUE PODE SER REALIZADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO.



    PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFESA DATIVA. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO NA ORIGEM EM PATAMAR CONDIZIENTE. NOMEAÇÃO QUE ABRANGE A DEFESA INTEGRAL. FIXAÇÃO EM SEDE RECURSAL QUE SOMENTE É DEVIDA QUANDO A NOMEAÇÃO OCORRE PARA FINS DE ATUAÇÃO ESPECÍFICA NESTE GRAU RECURSAL, ADEMAIS, AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CAPAZ DE ENSEJAR A MAJORAÇÃO DO VALOR ESTABELECIDO.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV e LXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso em questão, porém, não obstante demonstrada a harmonia e a firmeza das declarações da vítima, a lesão corporal havida foi comprovada, ainda, por meio de fotografias (evento 1,OUT2, autos de origem), nas quais são evidentes as lesões sofridas pela vítima.



    Outrossim, apesar da ofendida ter ampliado, em juízo, suas afirmações prestadas em sede de inquérito policial, especialmente no que se refere à agressão no rosto, verifica-se que não há manifesta incoerência entre os relatos. Em verdade, na fase extrajudicial, a ofendida apenas não foi explicitamente indagada sobre as lesões sofridas, tendo sido encerrado seu depoimento sem esclarecimentos detalhados acerca deste ponto.



    Ademais, tem-se que a autoridade policial procedeu na oitiva dos policiais atuantes na ocorrência, os quais mencionaram a existência das lesões na ofendida. Possivelmente por tal razão, a agressão em si não restou mais explorada quando da oitiva da vítima neste estágio processual.



    Em suma, o contexto dos fatos fora relatado de forma harmônica, como o mote propulsor nas agressões ter sido os ciúmes do réu em relação ao seu próprio irmão, a tentativa do filho comum do casal em cessar as agressões.



    Não bastasse isso, a tese defensiva apresentada de que a vítima teria iniciado as agressões é dotada de incontornável fragilidade. Isso porque não foram trazidos à tona elementos indicativos de lesões no acusado - ao contrário do que há nos autos referente à vítima - vide fotografias e relatos policiais dotados de fé pública.



    (...)



    Deste modo, tendo em conta as fotografias colacionadas ao boletim de ocorrência, a confissão parcial do acusado, em que afirma "naquele calor da discussão eu dei um tapa nela, não foi soco", bem como os relatos dos militares e aqueles prestados pela vítima em ambas as fases da persecução penal, há de se manter a condenação em seus exatos termos.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente